Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TRIBUNAL. CITAÇÃO DO RÉU. CONTRARRAZÕES. OFERECIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA. APRECIAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE (ARTS. 8o E 85, §§ 2o E 8o, CPC/2015).
A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso.
Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015).
In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos e a reprisar os argumentos refutados fundamentadamente pelo decisum objurgado.
Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as devidas contrarrazões, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de manutenção do decisum objurgado ou não conhecimento do recurso interposto, notadamente em decorrência do aperfeiçoamento da angularização processual.
Quando o arbitramento de honorários sucumbenciais acarrete o estabelecimento de quantia que se mostre em desacordo com as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, respectivamente positivados nos artigos 8o e 85, § 8o, do digesto processual.